Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL No 1002390-45.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
REQUERENTE: ISAIAS DUARTE
Vistos,
Acolhida a questão de ordem suscitada pelo e. Revisor, Des. Pedro Sakamoto, no sentido de converter o julgamento em diligência para ordenar a instrução do feito, com fundamento no art. 625, § 2o, do CPP, REQUISITE-SE ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá o traslado integral digitalizado da Ação Penal n. 18124-05.2012.811.0042 (Código 337023), para inserção ao respectivo processo eletrônico.
Acaso não seja possível, os autos devem ser encaminhados ao Tribunal para esse fim.
Após, nova conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO